Tribunal: TJDFT
Processo: 0708522-58.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708522-58.2018.8.07.0006 RECORRENTE: CONSORCIO CONSTRUTOR CADF RECORRIDA: ARTHEO MOVEIS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. DOCUMENTO NOVO. PRECLULSÃO. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL NÃO FORAM PRESTADOS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE DA RÉ. ART. 373, INCISO II, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Nos termos do que dispõe o art. 435, do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior, devidamente justificado. No caso dos autos, não se verifica qualquer dessas hipóteses, impondo-se a desconsideração do documento apresentado, em face da preclusão. 2. Conforme farta jurisprudência deste Tribunal, o magistrado não tem o dever de rebater exaustivamente cada argumento utilizado pela parte, bastando que faça a adequada fundamentação da decisão. Além disso, muitas vezes, a rejeição de determinado argumento é decorrência lógica da ratio decidendi utilizada pelo magistrado. 3. Se a autora instruiu a inicial com prova escrita, sem eficácia de título executivo, que indica a contratação do serviço e sua efetiva prestação, não há que se falar em inadequação da via eleita, cabendo ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 4. Não tendo a parte ré se desincumbido do ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, há que se reconhecer como verdadeiros os fatos alegados pela requerente. 5. Apelo não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.025, e 1.026, §2o, ambos do CPC, pugnando pelo afastamento da multa fixada, pois os embargos de declaração não tinham caráter protelatório; c) artigos 373, inciso II, e 700, caput, ambos do CPC, porque, inexistindo prova escrita comprovando a realização do reparo de 817 (oitocentos e dezessete) portas, é inadequada a utilização da monitória. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese”. (AgInt no REsp 1866956/PE, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 2/12/2020). O apelo também não deve prosperar em relação à ofensa aos artigos 1.025, e 1.026, §2o, ambos do CPC, pois o afastamento da imposição da aludida multa exige aferir se os embargos de declaração não possuíam nítido caráter protelatório. E tal pretensão esbarra no veto contido no verbete sumular 7 do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1625724/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 30/6/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 373, inciso II, e 700, caput; ambos do CPC, pois a turma julgadora concluiu que a parte credora lastreou sem pedido em “prova escrita, sem eficácia de título executivo, que indica a contratação do serviço e sua efetiva prestação”. É evidente que, para desconstituir tal assertiva, a Corte Superior terá que reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1599625/PR, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 24/9/2020. No tocante ao pedido de majoração dos honorários de advogado, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015